Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE UTILIDADE. DILIGÊNCIA INÓCUA E DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização – CNseg, como meio de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: analisar a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, no cumprimento de sentença, como medida executiva atípica destinada à localização de bens ou ativos dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O sistema processual civil atribui ao exequente o ônus primário de impulsionar a execução e indicar meios úteis e concretos para a localização de bens penhoráveis, cabendo ao magistrado atuação subsidiária e excepcional, sem substituição do protagonismo da parte credora.
4.As medidas executivas atípicas, embora admitidas pelo ordenamento jurídico, exigem fundamentação específica e demonstração concreta de sua necessidade, adequação e utilidade, sob pena de se converterem em diligências meramente exploratórias e desproporcionais.
5.A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg constitui providência excepcional, somente justificável quando presentes indícios objetivos de que o executado possua valores, direitos ou ativos vinculados ao mercado securitário, o que não se verifica no caso concreto.
6.Ausente qualquer elemento indicativo de contratação de seguros resgatáveis, planos de previdência privada ou alteração superveniente relevante da situação patrimonial dos executados, revela-se correta a decisão que indeferiu a medida, notadamente porque tais entidades exercem funções regulatórias e institucionais, não se destinando à centralização de informações patrimoniais de particulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, como medida executiva atípica, somente se justifica mediante demonstração concreta de indícios de utilidade da diligência, sendo incabível quando ausentes elementos objetivos que indiquem a existência de bens ou ativos vinculados ao mercado securitário.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o; 139, IV; 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073490, 0740642-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025, p. 12/01/2026; TJDFT, Acórdão 2064764, 0735830-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, p. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2060993, 0734723-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 05/11/2025.